Tribunal: TCU
Processo: 036.368/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 979/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação para apuração de possíveis irregularidades em processos licitatórios para contratação de empresas e na execução de obras diversas no município de Piancó/PB; Considerando que a representação não está redigida de maneira objetiva, uma vez que cita genericamente a ocorrência de irregularidades no âmbito de processos licitatórios; Considerando que o requerente não abordou claramente sobre quais contratos e/ou instrumentos de repasse a representação estaria se referindo; Considerando que não houve a apresentação dos indícios concernentes às irregularidades relatadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 27), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.368/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piancó - PB 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.